Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, do CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.

2. Constatado que o v. acórdão foi omisso quanto à majoração da verba honorária em sede recursal, impõe-se sanar a falha para incluir na parte dispositiva do acórdão os honorários recursais, em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E PROVIDOS.